Tribunal: TJDFT
Processo: 0756845-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LUCIANO RIBEIRO SALES (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 259404251, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0706807-83.2024.8.07.0001, proposta por DIEGO DE AGUIAR CASTRO RIBEIRO (agravado/exequente), que indeferiu pedido de exclusão de pesquisa SISBAJUD sobre a conta-salário do ora agravante. Conforme relatado no despacho (ID 79878195), do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, em sede de plantão judiciário, que entendeu que a hipótese dos autos não se enquadraria entre aquelas que admitem a excepcional atuação do plantão judicial, “(...) Contra tal decisão o agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, aduzindo, essencialmente, que a decisão agravada viola o artigo 6o da Constituição Federal de 1988 e o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que, para além da impenhorabilidade da verba salarial (motivo pelo qual a conta-salário não pode ser objeto de pesquisa SISBAJUD), a eventual penhora da verba contida na conta-salário acarreta prejuízo ao agravante, pois atinge o seu mínimo existencial, impedindo que possa custear suas despesas básicas (moradia e plano de saúde). Sustenta que “a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não permitir o bloqueio de salário/remuneração integral, mas sim parcial”, a fim de não privar o devedor do mínimo existencial. Registra que “requereu o bloqueio de 10% de sua remuneração para fins de pagamento da dívida executada, haja vista que a intenção sempre foi honrar com eventuais valores condenados, não tendo sido possível apenas em razão do entendimento do advogado do Agravado que preferiu não firmar o acordo com a seguradora, sendo certo que já teria recebido mais de 50% do valor executado, QUE, FRISE-SE, É DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SEGURO DO CARRO QUE FORA ACIONADO PARA CUSTEIO DO SINISTRO”. Aponta a urgência no cancelamento da ordem de penhora SISBAJUD, sob pena de o agravante não ser capaz de honrar seus compromissos. Pede, ao final, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, “o cancelamento da ordem de penhora SISBAJUD; ou, em assim não se entendendo, que se cancele a ordem SISBAJUD relativamente à instituição NUBANK [conta-salário], assim como se determine a expedição de ofício ao empregador do Agravante para que retenha apenas 10% da remuneração líquida mensal, disponibilizando-a nos autos do processo originário para fins de pagamento da dívida executada na espécie, limitando tal ordem ao valor originalmente executado, já descontado no contracheque do Agravante”. No mérito, postula o provimento do recurso com a confirmação da decisão liminar (...)”. Preparo (ID 79877165). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da ordem de penhora SISBAJUD; ou, em assim não se entendendo, que se cancele a ordem SISBAJUD relativamente à instituição NUBANK, assim como se determine a expedição de ofício ao empregador do Agravante para que retenha apenas 10% da remuneração líquida mensal, disponibilizando-a nos autos do processo originário para fins de pagamento da dívida executada na espécie, limitando tal ordem ao valor originalmente executado, já descontado no contracheque do Agravante. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora, uma vez que o indeferimento do pedido liminar não acarretará danos irreparáveis ao agravante, tampouco haverá risco ao resultado útil do processo, posto que, até o momento, não se tem notícia do bloqueio de qualquer valor do agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator